Tribunal: TJSP
Processo: 1098208-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Existência de outra restrição anterior em seu nome – Abalo de crédito não configurado no caso – Súmula n. 385 do E. Superior

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Existência de outra restrição anterior em seu nome – Abalo de crédito não configurado no caso – Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de Justiça – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8° do NCPC – Insurgência recursal da autora, alegando ter sido fixada em valor irrisório, postulando sua majoração para o percentual de 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do NCPC – Descabimento na hipótese em razão do trabalho desenvolvido pelos profissionais e da complexidade da causa, sob pena de enriquecimento ilícito da patrona – Precedente do STJ – Quantia fixada que merece ser mantida – Recurso improvido.